Tribunal: TJDFT
Processo: 0705157-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. RESPONSABILIDADE PELOS ENCARGOS RESPECTIVOS. QUESTÃO PRECLUSA. EXIGÊNCIA DO OFICIAL DE REGISTRO. IMPUGNAÇÃO EM SEDE PRÓPRIA.
I. Definida a responsabilidade do agravante pelas despesas atinentes à retificação do registro imobiliário determinada na sentença, a questão não pode ser reaberta depois da sedimentação do fenômeno preclusivo, consoante a inteligência dos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
II. Exigência do oficial de registro para a retificação do registro imobiliário considerada indevida pela parte deve ser objetada em sede própria e adequada.
III. Agravo de Instrumento desprovido.